Tribunal: CARF
Processo: 12448.908520/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.908520/2011-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.424 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
INSUFLAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta confira se,
de fato, houve o recolhimento em duplicidade (em 31/01/2007), se este ainda consta dos
registros da Receita Federal e se não houve a sua compensação com outros débitos, concluindo
assim pelo direito ao crédito (ou não).

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-54.108, da 6a Turma da
DRJ/RPO que negou provimento à Manifestação de Inconformidade(MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP n° 39116.55546.200607.1.3.04-2002.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou que:
efetuou o recolhimento de dois DARF, código de receita 2089 (Lucro Presumido), período de
apuração de dezembro de 2006 no valor de R$ 1.068,01, sendo um no dia 15 de janeiro de 2007
e o outro no dia 31 de janeiro de 2007.
Assim, efetuou a compensação do imposto, recolhido em 15/01/2007, utilizando o
valor (original) crédito de R$232,88, na DCOMP n° 39116.55546.200607.1.3.04-2002 (este
PAF) e o restante (R$835,13) foi compensado através da DCOMP n°
24675.57784.200707.1.3.04-2800. Ambas foram indeferidas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.908520/2011-53
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.424 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908520/2011-53

Entende, então, que o indeferimento deu-se, unicamente, porque não foi levado
em consideração que houve dois recolhimentos, no mesmo valor.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade posto que
entendeu que a ora recorrente pretendeu alterar a DCOMP entregue para compensar, não o
recolhimento efetuado em 15/01/2007, mas, sim o efetuado em 31/01/2007. Portanto, concluiu
que:
E, como novo pedido, não deve ser apreciado nesta instância julgadora, seja porque
tal pedido não fora previamente dirigido à autoridade fiscal, seja porque é competência do
Delegado da Receita Federal do Brasil manifestar-se quanto ao mérito da questão, ou
seja, quanto ao valor do direito creditório em discussão. Se assim o fizesse, estaria a
autoridade julgadora avocando uma competência que não lhe é atribuída
regimentalmente, pois não se trata apenas de examinar a presença do direito em tese, mas
também de se verificar se o tributo reclamado originou efetivamente aquele crédito, bem
como se referido indébito já não foi liquidado em autocompensações e se, até mesmo, já
não decaiu o direito de a contribuinte pleitear a restituição do tributo em questão.
E, assim, concluiu que:
Portanto, é defeso à autoridade administrativa de 1a instância pronunciar-se sobre
uma pretensão que não foi deduzida pelo contribuinte em seu pedido inicial.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de
direito creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no
despacho decisório recorrido.
Cientificada em 08/06/2015 (fl 39), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23/06/2015 (fl 43).
Em seu recurso, em síntese, a recorrente reitera os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade e afirma que apenas escolheu o recolhimento efetuado em
15/01/2007 para efetuar a compensação, não tendo sido observado que havia uma outra guia de
recolhimento de igual valor. Discorda da decisão da DRJ e que:
Apesar dos fatos ementados, discorre o Julgador sobre o Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal, dando a entender que seria incompetente para realizar o
Julgamento, e que estaria havendo uma supressão de instância, o que, não tem o menor
sentido, vez que o Recurso foi endereçado ao Delegado da Receita Federal de Julgamento
como consta do próprio despacho decisório que indeferiu a compensação.
Depois, mesmo que isso tivesse ocorrido, o que não é o caso, pelo princípio da
fungibilidade dos recursos, o mesmo deveria ter sido encaminhado a quem de direito.
E, se dúvida ainda persistisse, que fosse encaminhado para parecer e análise dos
técnicos da Receita, para não exigir que o Contribuinte seja forçado a fazer prova
negativa, já que o Julgador alega que o crédito existente poderia ter sido utilizado em
outra compensação - absurdo.
Em sua manifestação, o D. Julgador entende que a Contribuinte deveria ter
retificado a Per/Dcomp, sendo ininteligível o motivo. Retificar o que? O que se pleiteia é
a compensação de uma guia recolhida em duplicidade.
Pede provimento ao recurso para que seja homologada a compensação declarada.
É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.424 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908520/2011-53

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
A DRJ, na verdade, alega que a recorrente estaria pleiteando uma alteração da
DCOMP apresentada, sem retificá-la, traduzindo-se, na verdade, em um novo pedido, o que não
seria possível admitir-se posto não ser competente para tal e que, se fosse o caso, estaria havendo
uma supressão de instância.
No entanto, parece restar claro que houve duplo recolhimento do mesmo valor
devido, relativamente ao Lucro Presumido, apurado no mês de dezembro de 2006, pelo que se
pode observar da listagem de recolhimentos efetuados (fl 16) e dos documentos de arrecadação
anexados às fls. 17 e 18.
No entanto, como a DRJ não entendeu dessa forma, entendo que o processo deva
ser convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta confira se, de fato,houve o
recolhimento em duplicidade (em 31/01/2007), se este ainda consta dos registros da Receita
Federal e se não houve a sua compensação com outros débitos, concluindo assim pelo direito ao
crédito (ou não).
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo e cientificar o
sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo, manifestar-se no prazo de 30
dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital